Tribunal: TJPA
Processo: 0815528-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815528-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADEMAR SOUSA VELOSO

AUTORIDADE COATORA: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI 11.343/2006. NULIDADE BUSCA VEICULAR. REVOLVIMENTO DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. DEFESA PRELIMINAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque para a mácula na busca veicular originada de denúncia anônima, resta absolutamente inviável na via estreita do remédio constitucional.

2. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que,
in casu
, não se verifica.

3. A respeito da insurgência defensiva, que visa a declaração de nulidade das provas obtidas, derivadas da busca veicular, com consequente absolvição sumária do paciente, ressalta o Juízo impetrado que, apresentado pela defesa novo pedido de DEFESA PRÉVIA, com pedidos similares aos apresentados no
mandamus
em voga, resguardou-se aquele Magistrado ao exame da nova defesa preliminar e do pleito de absolvição sumária (ID 80965678). Assim, conclui-se que a análise de toda a matéria aduzida no presente
writ
, revela indevida supressão de instância, posto que ainda pendente apreciação pelo Juízo primevo.

4. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer da
ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado, em causa própria, por
ADEMAR SOUSA VELOSO
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0801174-73.2021.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente responde ao processo criminal acima referido, no qual foi denunciado pelos tipos penais descritos nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei n.º 11.343/2006, sob a acusação de que, no dia 03/02/2021, por volta das 22h52min, teria sido surpreendido, na companhia de outras duas acusadas, de posse de 10 (dez) porções da droga vulgarmente conhecida por “
maconha
”, prensada na forma de tabletes, com peso total de 10.550g (dez mil e quinhentos e cinquenta gramas).

Relata que
“o paciente na data do dia 03 de fevereiro de 2021, estava no terminal hidroviário do Porto Líder de

Belém/PA para o recebimento do seu veículo e seguir destino para o seu local de

trabalho na cidade de São Luís/MA, quando fora surpreendido pela abordagem

policial, que sem descrever qualquer motivo da abordagem e

qualquer suspeita que recaia sobre paciente, realizaram

a busca veicular lastreada apenas com base unicamente

e exclusivamente em denúncia anônima, sem apontar

qualquer investigação mínima e prévia sobre os fatos.”

Assevera que a apreensão da droga se deu em local distinto à localização do paciente. Que, ao ser efetuada busca veicular, nada de ilícito foi encontrado em seu poder.

Sustenta, portanto, em síntese, que a busca veicular baseou-se em simples denúncia anônima, sem a realização de qualquer investigação preliminar, a consubstanciar eventual veracidade do conteúdo descrito ou da autoria da comunicação efetuada.

Nesse contexto, clama pela concessão liminar da ordem, para que seja determinada a suspensão do curso da Ação Penal de n.º 0801174-73.2021.8.14.0401, até o julgamento do mérito do presente remédio heroico. No mérito, seja ratificada a medida liminar, declarando-se a nulidade das provas, bem como das dela derivadas, decorrente de ilegalidade da busca veicular em relação ao paciente, com base, exclusivamente, em denúncia anônima, e absolver exclusivamente o paciente, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPPB. No mais, clama pela concessão, de ofício, do
mandamus
.

Vieram-me os autos conclusos por prevenção. Afastada, no entanto, de minhas atividades judicantes, em face do gozo de folgas adquiridas pelo cumprimento de plantão judiciário, o feito foi redistribuído a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que indeferiu a tutela emergencial almejada, consoante Decisão Interlocutória de ID 11665576.

À ID 11683356, o paciente ingressou com Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, da decisão de indeferimento do pleito liminar.

Informações prestadas pelo juízo inquinado coator à ID 11747611.

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
writ
, devido a impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória na via estreita do
habeas corpus
. No entanto, caso não seja esse o entendimento, no mérito, opina pela
DENEGAÇÃO
da ordem, ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É o relatório.

VOTO

Urge consignar,
a priori,
que os
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes, em face da decisão de indeferimento do pleito liminar, postulados pela defesa à ID 11683356,
restam prejudicados
, em virtude da
conclusão do
writ
para julgamento definitivo do mérito da ação
por essa Seção de Direito Penal.

No tocante às razões da impetração, importa esclarecer que a análise das teses lançadas pela defesa resta absolutamente inviável na ação mandamental, de cognição sumária e natureza célere. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Certamente, incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque para a mácula na busca veicular originada de denúncia anônima, resta absolutamente inviável na via estreita do remédio constitucional, por demandar profundo revolvimento de provas.

Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que,
in casu
, não se verifica.

Dessarte, julgo que o tema aqui trazido não pode ser solucionado na via estreita eleita pela defesa. Ora, embora seja sabido que o pedido de
Habeas Corpus
formalmente tem natureza de uma verdadeira ação, tem-se, em casos como o ora em apreço, a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso, ainda que o tema ventilado seja ambientado em sede de arguição preliminar recursal.

Não difere a manifestação do Órgão Ministerial, ao assim se pronunciar:

“Inicialmente, verifica-se que o impetrante/paciente, em suas

alegações, pugnou pelo reconhecimento da nulidade das provas derivadas da

busca veicular realizada, com sua consequente absolvição por força do art.

386, II, do CPP.

No entanto, é possível observar que estas questões são mais fáticas

e probatórias que realmente questões de direito, de prova pré-constituída, fato

que obsta sua análise no presente remédio constitucional, pois, como se sabe, não cabe ao Habeas Corpus a discussão de fatos e provas, justamente por se

tratar de via estreita.”

Outrossim, a respeito da insurgência defensiva, que visa a declaração de nulidade das provas obtidas, derivadas da busca veicular, com consequente absolvição sumária do paciente –
que responde ao processo na condição de solto
- ressalta o Juízo impetrado que,
apresentado pela defesa novo pedido de DEFESA PRÉVIA
, com pedidos similares aos apresentados no
mandamus
em voga,
resguardou-se aquele Magistrado ao exame da nova defesa preliminar e do pleito de absolvição sumária
(ID 80965678).

Assim, conclui-se que a análise de toda a matéria aduzida no presente
writ
, revela indevida supressão de instância, posto que ainda pendente apreciação pelo Juízo primevo.

A guisa de argumentação, cumpre frisar que, consoante peça denunciativa, os Policiais Civis da Divisão Estadual de Narcóticos, após receberem denúncia anônima, de que haveria uma transação de quantidade de entorpecentes no Porto do Líder, deslocaram-se até o referido local e, depois de realizar as devidas diligências, perceberam que as acusadas FERNANDA FONSECA e RENATA FONSECA apresentavam atitude suspeita (ficaram nervosas quando viram a guarnição policial, e guardaram uma caixa de papelão no porta-malas do carro - ID 11631935 – Pág.2), fato este que chamou a atenção dos agentes públicos, os quais decidiram revistar o veículo UBER, no qual as acusadas estavam.

Acrescenta que, durante buscas no interior do veículo, mais precisamente, no porta-malas do carro, foi encontrada grande quantidade de drogas, motivo pelo qual a própria acusada RENATA confessou que estava transportando as drogas, para entregar ao impetrante/paciente ADEMAR.

Constata-se, assim, que o contexto retratado pressupõe
“fundada suspeita”
a autorizar a diligência policial, tanto diante da apreensão do material entorpecente, como da confissão da corré Renata.

A que se pode notar, a busca no veículo do paciente se deu em virtude de
fundadas suspeitas
do seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, na hipótese, não se revela abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista efetuada.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/12/2022